Tribunal: TJDFT
Processo: 0717176-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717176-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2021 19:44:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator